Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719531-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Vilmar Rodrigues de Medeiros Luis Carlos de Carvalho Jonas Wanderson Medeiros de Souza Embargado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vilmar Rodrigues de Medeiros, Luis Carlos de Carvalho e Jonas Wanderson Medeiros de Souza contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 26667491). Os embargantes argumentam em suas razões (Id. 27016418), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e obscuridade. Com efeito, afirmam que a aludida decisão não esclareceu se o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido ou se ainda será objeto de exame pelo Egrégio Colegiado. Acrescenta que, por equívoco, não havia acostado cópia do contracheque de Jonas Wanderson Medeiros de Souza e ressalta, ainda, que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo. Por fim, argumenta que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, disciplina apenas a prestação da assistência judiciária gratuita e não pode servir de parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. Requerem, portanto, o provimento do presente recurso para que sejam esclarecidas as obscuridades e supridas as omissões apontadas. O prazo para o oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 27631320). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso, a decisão embargada foi clara ao fundamentar a ausência de demonstração da hipossuficiência econômica alegada pelos recorrentes, senão vejamos (Id. 25691240): “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No caso, Vilmar Rodrigues de Medeiros e Luis Carlos de Carvalho recebem remuneração mensal fixa, respectivamente, nos valores de R$ 7.113,22 (sete mil cento e treze reais e vinte e dois centavos) e R$ 16.556,62 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), de acordo com os documentos referidos no Id. 26603049 e no Id. 26601448. Em que pese a ausência de informações a respeito da remuneração mensal recebida pelo terceiro recorrente (Jonas Wanderson Medeiros de Souza), que alega ser empregado da Companhia Energética de Brasília - CEB, nota-se que é proprietário de diversos bens móveis (Id. 26603027). Além disso, os gastos demonstrados pelos agravantes são aqueles comuns e necessários à subsistência. Assim, verifica-se que as rendas obtidas pelos agravantes são superiores ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário observa-se que os elementos probatórios coligidos aos autos revelam a inexistência da alegada hipossuficiência econômica, bem como que as alegações articuladas estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a decisão monocrática impugnada examinou apenas o requerimento de tutela antecipada recursal, o que, de acordo com o procedimento adotado para o processamento do agravo de instrumento, não afasta o julgamento do recurso pelo Egrégio Colegiado competente, nos termos dos artigos 1019 e 1020, ambos do CPC. Diante desse contexto, o indeferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal não obsta a produção imediata de efeitos pela decisão proferida pelo Juízo singular. Logo, não afasta o cumprimento da eventual obrigação de recolhimento do valor referente às custas do processo. Em verdade, os recorrentes apenas discordam do parâmetro empregado pela decisão embargada, que promoveu o devido exame da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, concernente à alegada hipossuficiência econômica, com suporte na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, cuja ratio iuris deve ser aplicada aos casos como o presente por força da regra prevista no art. 4o, primeira figura, da LINDB. Ocorre que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pelos embargantes, como também é elementar, não se ajusta à hipótese de obscuridade ou de omissão. Pelas razões expostas, afigura-se ausente obscuridade a ser esclarecida ou omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator